Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728569-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JACINTO DA PAZ, FABIOLA ALCANTARA DA PAZ, Z. A. D. P. AGRAVADO: RONALDO LIMA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Jacinto da Paz e Outros em face da decisão (ID 61412277) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Ronaldo Lima Vieira, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos Autores, objetivando a dilação de prazo para recolhimento das custas iniciais, e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença para fins de remessa dos autos ao contador para cálculo das custas finais. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a decisão agravada indeferiu pedido de reconsideração de prazo para o recolhimento das custas fixadas em sentença (ID 61412276). Com efeito, após a prolação da r. sentença (ID 61412276), restou exaurida a jurisdição do d. Juízo de primeiro grau, somente sendo cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração ou com a remessa dos autos ao segundo grau após a interposição do recurso de apelação. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos Autores Rodrigo Jacinto da Paz e Fabiola Alcantara da Paz e determinado o recolhimento das custas iniciais (ID 61412276) Trata-se, na hipótese, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, levando em consideração a ausência de amparo fático e legal no pedido de reconsideração formulado pelos Autores, conforme bem salientado na r. decisão agravada (ID 61412277). Nesse cenário, o manejo dessa espécie recursal no caso concreto constitui erro grosseiro, na medida em que o recurso cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator